Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Órgão: Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0704614-40.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: VIVIANE RAMOS DO CARMO PACIENTE: WALLACE AMERICO DE SOUSA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de WALLACE AMERICO DE SOUSA FERREIRA contra decisão do Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que decretou a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, em razão da apuração de sua suposta participação em crime de homicídio qualificado(ID 14588862). Sustenta a impetrante a ausência de motivos autorizadores para a decretação da prisão temporária, notadamente, pela falta de fundamentação apta. Alega que a decisão combatida está fundada apenas em denúncia anônima que implica o paciente no crime de homicídio investigado no Inquérito Policial n. 1457/2019, da 16a Delegacia de Polícia de Planaltina. Acrescenta que a autoria do crime investigado está esclarecida, ante as declarações do menor P. V. R. S. nos autos daquele procedimento policial administrativo, as quais não imputam ao paciente qualquer participação no homicídio. Postula, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão temporária, com a consequente expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. A Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 15165971, manifestou-se no sentido de que seja julgado, monocraticamente, prejudicado o presente writ. É o relato do necessário. DECIDO. A prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 dias, foi decretada em 18.12.2019. Todavia, o mandado de prisão foi cumprido em 19.02.2020. Em consulta ao Sistema Processual da 1a Instância, verifica-se que a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva em 18.03.2020, no processo no 0702263-79.2020.8.07.0005 (ID 59666206). Com efeito, diante da informação de que o paciente não mais se encontra encarcerado em razão da prisão temporária, mas sim em decorrência de prisão preventiva, dúvida não há de que o presente habeas corpus ficou prejudicado pela perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. PREVENTIVA DECRETADA POSTERIORMENTE. NOVO TÍTULO. PERDA DO OBJETO. Tratando-se de Habeas Corpus que questiona a presença dos requisitos legais da Prisão Temporária, uma vez decretada a Prisão Preventiva do paciente, impõe-se reconhecer a perda do objeto do writ, porquanto a prisão agora é mantida por outro título. Habeas corpus prejudicado (Acórdão 933798, 20160020050257HBC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/4/2016, publicado no DJE: 18/4/2016. Pág.: 137/150); HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POSTERIOR. ORDEM PREJUDICADA. 1. Constatado que os pacientes não mais se encontram segregados em razão da prisão temporária expedida, mas em decorrência da prisão preventiva decretada, prejudicada encontra-se a presente impetração. 2. Ordem prejudicada. (Acórdão 915406, 20150020324408HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/1/2016, publicado no DJE: 27/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite habeas corpus impetrado por ser manifestamente inadmissível. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 23 de março de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR